Tribunal: TJES
Processo: 5006056-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006056-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA DIAS SARAIVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006056-55.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MONICA DIAS SARAIVA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A, MONICA DIAS SARAIVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Autora pela procedência do seu pedido de compensação por danos morais; de outro, os réus AGIBANK e BANCO BMG, em recursos autônomos, insurgem-se em face dos capítulos da sentença que declarou a nulidade dos contratos e os condenou à restituição em dobro do montante descontado em face da consumidora.

(2). De início, em que pese a certidão de ID 15723936 indique a intempestividade do recurso interposto pelo BANCO BMG, observo que o referido Réu logrou êxito em demonstrar a tempestividade da interposição, conforme petição de ID 16031045, não havendo óbice ao conhecimento da pretensão recursal.

(3). Quanto à arguição de incompetência, observo que o BANCO BMG aduz suposta incompatibilidade do procedimento em relação à pretensão autoral que, segundo a sua explanação, consistiria na “readequação dos juros do contrato”. Contudo, da análise dos autos, é possível notar que essa não é questão posta em discussão na hipótese (e sim a nulidade contratual em razão da celebração fraudulenta de contratos não anuídos conscientemente pela consumidora), razão pela qual deve ser rechaçada a preliminar.

(4). Quanto à suposta ausência de interesse processual, destaco que inexiste exigência de prévio acionamento administrativo em hipóteses como a dos autos. Assim, é de se destacar que o provimento jurisdicional não está condicionado ao requerimento prévio ou ao exaurimento da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, sendo, portanto, irrelevante tal circunstância.

(5). No mérito, em relação à pretensão recursal dos Réus, entendo que não merecem prosperar. Em análise às contratações impugnadas na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque os instrumentos contratuais juntados pelos Réus dão conta de que a celebração dos negócios se deu de forma remota, em via digital, sendo conhecida a frequência e volume de fraudes ocorridas em desfavor de pessoas aposentadas (como no caso) em contratações realizadas dessa maneira (art. 375, CPC/15), valendo o destaque, ainda, à imediata impugnação da contratação pela consumidora tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência dos contratos e à reparação material comandada.

(6). Por seu turno, merece parcial acolhida a pretensão recursal da Autora. Isso porque, no tocante aos danos morais postulados pela Requerente, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento de sua verba previdenciária, ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Réus
BANCO BMG SA e BANCO AGIBANK S.A,
ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora
,
apenas para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedido autoral de compensação por danos morais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Autora, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Réus e as condições da parte autora,
o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno apenas os Recorrentes BANCO BMG SA e BANCO AGIBANK S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)